Tribunal: TJSP
Processo: 1112942-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1112942-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ e é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1112942-56.2017.8.26.0100 - Cr 26220e
2
Voto no 41.072
Apelação no 1112942-56.2017.8.26.0100
34a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Demonstrados os danos, o nexo causal e
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica e
repelido aceno com fortuito ou força
maior, mantém-se o decreto procedência
da demanda de regresso ajuizada pela
seguradora.
Ré, concessionária de energia elétrica
apela (fls. 274/285) da respeitável sentença (fls. 270/272)
que acolheu demanda de regresso ajuizada por seguradora.
Impugna a ausência de perícia e dos equipamentos e os
laudos e nega a falha elétrica, a obrigação, os danos, o nexo
causal e o prévio pedido administrativo. Argumenta com
exercício de direito, com excludente de responsabilidade,
fortuito, e com prováveis falhas na rede elétrica interna.
Vieram preparo (fls. 286/288 e 397/401)
e resposta (fls. 291/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1112942-56.2017.8.26.0100 - Cr 26220e
3
É o relatório.
1.
Dispensa-se
anterior
pedido
administrativo, em face da resistência à pretensão.
2. A despeito da negativa da contestação
(fls. 105/121), laudos atestam a falha na prestação de
serviços, as descargas elétricas, os danos nos equipamentos,
o nexo e o custo dos reparos (fls. 34/46) e há prova do
pagamento (fls. 88 e 97).
O fato nem de longe configura fortuito
ou força maior, dada a previsibilidade dos fenômenos
naturais, a impor o consequente cuidado de prevenir seus
efeitos.
No caso, estabeleceu-se relação de
consumo entre o segurado e a ré.
Então, ela, cuja responsabilidade é
objetiva, obriga-se a indenizar.
3. Mantém-se o acolhimento da demanda
e, diante da decadência recursal, eleva-se em meio ponto
percentual o arbitramento da honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1112942-56.2017.8.26.0100 - Cr 26220e
4
4.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator